Tribunal: TJES
Processo: 5022401-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022401-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON ANTONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022401-85.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ADILSON ANTONIO DOS SANTOS

RECORRIDO: VERT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que, ao declarar a nulidade de contratos de empréstimo, condenou a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório e o afastamento da determinação de compensação dos valores que foram eventualmente creditados em sua conta pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta majoração; e (ii) é legítima a compensação de valores recebidos pelo consumidor em razão de negócios jurídicos declarados nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na origem mostra-se justo e adequado à gravidade da conduta e à extensão do dano, cumprindo a função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito, não se revelando irrisório ou exorbitante nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

A compensação de eventuais valores creditados na conta do consumidor em função dos contratos anulados é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, garantindo o retorno das partes ao estado anterior à contratação.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A revisão do valor fixado a título de danos morais em sede de recurso inominado apenas é cabível quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante. 2. Declarada a nulidade de contrato de empréstimo, é devida a compensação de valores eventualmente creditados na conta do consumidor com o crédito a receber, visando evitar o enriquecimento sem causa e promover o retorno ao status quo ante."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADILSON ANTONIO DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
VERT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Declarar a nulidade dos contratos objetos da lide; Condenar a parte ré a excluir definitivamente os contratos objetos da lide vinculados ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir, já em dobro, a parte autora o valor de R$ R$3.643,20, já descontados do seus benefícios, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID 17725916), o autor pretende a majoração dos danos morais, bem como seja afastada a compensação imposta.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação à compensação, eventual valor recebido pelo recorrente pode ser descontado do crédito a receber.

Isso porque, não se trata de eventual reconhecimento de negócio jurídico, como alegado pelo recorrente, mas sim, uma maneira de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, que, se porventura recebeu valores que alega não ter solicitado, devem os mesmos serem restituídos à instituição, logo, a modalidade para tanto é a compensação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, considerando a revelia do requerido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)